Tribunal: TJDFT
Processo: 0014466-78.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0014466-78.2015.8.07.0009 AGRAVANTES: BOM SUCESSO INCORPORAÇÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, ESPÓLIO DE LUIGI ARENA AGRAVADOS: ESPÓLIO DE LUIGI ARENA, BOM SUCESSO INCORPORAÇÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, VALE DO SÃO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. DESPACHO BOM SUCESSO INCORPORAÇÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, bem como ESPÓLIO DE LUIGI ARENA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma que o acórdão combatido se manteve omisso e obscuro, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O segundo recorrente, por sua vez, sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de prova. Destaca que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018